Tribunal: TJSP
Processo: 0204097-66.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Execução fiscal - CDA - ICMS – Empresa executada que teve sua falência decretada – Diante da ausência de crime falimentar, ou seja, conduta fraudulenta e dolosa dos sócios, não há que se falar em redirecionamento da execução para os sócios, com a desconsideração da personalidade jurídica - Inviabilidade, ademais, de redirecionamento contra os sócios, por não comprovadas as hipóteses do art. 135 do CTN – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido".